Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando está de acordo com os demais elementos constantes dos autos.
3. Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do crime estelionato, mantém-se a condenação do acusado.
4. Recurso conhecido e não provido.